Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-73.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800199-73.2022.8.14.0059

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800199-73.2022.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE

/PA

APELANTE:

WELLINGTON DA SILVA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OFENSAS CONTRA POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. CONDUTA TÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Wellington da Silva Nunes
, condenado pelo Juízo da Vara Única de Soure/PA à pena de 06 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP). O recorrente desacatou policiais militares durante uma abordagem de rotina, proferindo ofensas e resistindo à abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao sistema acusatório, com base no fato de o Ministério Público ter requerido a absolvição; (ii) no mérito, pleito de absolvição por atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de nulidade
: O fato de o Ministério Público ter requerido a absolvição não vincula o magistrado, que tem liberdade para decidir de acordo com as provas dos autos, conforme o princípio do convencimento motivado (CPP, art. 155). O CPP (art. 385) autoriza o juiz a condenar mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

4.

Absolvição por atipicidade da conduta
: A materialidade e autoria do crime de desacato restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais envolvidos, que relataram as ofensas proferidas pelo apelante durante o exercício de suas funções. A conduta do apelante se amolda ao tipo penal previsto no art. 331 do CP, que protege a dignidade da função pública. Não há atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, podendo condenar com base em seu convencimento motivado.

2.

A prolação de ofensas a policiais em exercício de suas funções caracteriza o crime de desacato previsto no art. 331 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155; CPP, art. 385; CP, art. 331.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800199-73.2022.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE

/PA

APELANTE:

WELLINGTON DA SILVA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA:

JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO
____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLINGTON DA SILVA NUNES
, assistido pela Defensoria Pública/PA, inconformado com a sentença que o condenou pela prática do crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2020, por volta de 00h08min, no município de Soure-PA, o apelante teria desacatado policiais militares durante uma abordagem de rotina no trapiche municipal, dizendo o seguinte: "
Vocês não vão me revistar seus fodidos! Vocês vão ver, isso não vai ficar assim
" (textuais). Diante da resistência do recorrente, teria sido necessário o uso moderado da força para contê-lo e conduzi-lo à delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de desacato (id 21651519).

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única de Soure/PA proferiu sentença condenando o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por pena restritiva de direitos.

Inconformada, a defesa apelou, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público havia requerido a absolvição em alegações finais, e, no mérito, postulou a absolvição pela atipicidade da conduta (id 21651561).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id 21651566).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id 22260503).

É o relatório.

VOTO

________________________

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO).

O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando violação ao sistema acusatório, pois o Ministério Público se manifestou pela absolvição nas alegações finais, o que, segundo a defesa, vincularia o magistrado à decisão absolutória.

No entanto, a tese não merece acolhimento.

O fato de o Ministério Público requerer a absolvição não vincula o julgador, uma vez que este possui liberdade para formar seu convencimento com base nas provas dos autos, conforme regra prevista no art. 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, por imperativo de expressa disposição versada no art. 385 do CPP, permite-se ao magistrado condenar o réu mesmo quando o órgão acusatório requeira a absolvição.

Por derradeiro, pontuo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, sendo livre para decidir de acordo com as provas e seu convencimento motivado[1]
.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

III – DO MÉRITO

Da Absolvição por Atipicidade da Conduta

No mérito, a defesa sustenta a absolvição do apelante, alegando que sua conduta não configura o crime de desacato, por não haver dolo específico de ofender a função pública. Contudo, os autos demonstram claramente a materialidade e a autoria do crime de desacato.

Nesse sentido, destaco que a prova oral colhida durante a instrução processual se revelou consistente no sentido de evidenciar que o recorrente proferiu ofensas contra policiais militares no exercício de suas funções, utilizando expressões que desmerecem a autoridade pública.

Os depoimentos dos policiais ofendidos, PM Everaldo Santana de Andrade e PM Rui Cardoso da Silva Neto, confirmam que o apelante, visivelmente alterado, ofendeu os referidos agentes públicos com palavras de baixo calão, resistindo à abordagem legítima, o que caracterizou o delito de desacato (id
21651548 – 21651550).

Com efeito, a conduta do apelante se ajusta perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 331[2]
do Código Penal, que visa proteger a dignidade e o prestígio da função pública.

Dessa forma, restando comprovada a autoria e materialidade do crime de desacato, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Por todos, cito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE NATUREZA MATERIAL. MERA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 337-A DO CP. MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO ACOLHIMENTO. ART. 3º-A do CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Reputa-se válida a publicação dirigida a um dos advogados constituídos, quando ausente requerimento de intimação exclusiva. 2. O delito de sonegação de contribuições previdenciárias, previsto no art. 337-A do CP é de natureza material, consiste na efetiva supressão ou omissão de valor de contribuição social previdenciária, não sendo criminalizada a mera inadimplência tributária. 3. O descumprimento de obrigação tributária acessória, prevista no inciso III do art. 337-A do CP, por omissão ao dever de prestar informações, sem demonstração da efetiva supressão ou omissão do tributo, não configura o crime previsto no caput do art. 337-A do CP. 4. Nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público o monopólio da titularidade da ação penal pública. 5. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal pública, pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório, previsto no art. 3º-A do CPP, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar. 6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para anular o processo após as alegações finais apresentadas pelas partes (STJ - AgRg no AREsp: 1940726 RO 2021/0245185-9, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

2
Art. 331
- Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Belém, 04/12/2024